Tribunal: TJMT
Processo: 1030452-90.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030452-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), REGIS MOISES POERSCH - CPF: 953.747.870-04 (PACIENTE), CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDINA ANTUNES POERSCH - CPF: 468.675.621-91 (VÍTIMA), CASIMIRO JOSE THOME - CPF: 026.804.839-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE
JUDICIAL
.
IMPETRANTE
ALEGA
ÇÃO DE
HIPOSSUFICÊNCIA DO PACIENTE.
1.
NÃO COMPROVAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSSIBILDIADE DE INSENÇÃO TOTAL.

REDUÇÃO
EM 2/3
(DOIS TERÇOS) DO
VALOR
ARBITRADO. PACIENTE
TEM
SALÁRIO MENSAL
E POSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA QUITAR O VALOR REDUZIDO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM DEHABEAS CORPUSCONCEDIDA EM PARTE.

1.

A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa
.
Dessa forma, ela não pode ser
integralmente
afastada quando o paciente
não demonstra hipossuficiência e
tem
condições para quitar um valor mais brando
.

2.

Pedido julgado parcialmente procedente. Ordem de habeas

corpus concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
em prol de
Regis Moises
Poersch
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
16.12.2023
, pela suposta prática do delito
previsto no art. 129, § 9º do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06
e foi concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004224-48.2023.8.11.0010
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que a autoridade policial fixou o valor de
1
.
500
,00 (
mil e quinhentos reais
) a título de fiança para que o paciente respondesse ao processo em liberdade.
P
osteriormente, o ju
í
z
o
plantonista
homologou a

prisão em flagrante com a concessão da
sua
liberdade provisória mediante o pagamento da fiança no valor minorado de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Afirma que
“
o investigado a quem foi arbitrada fiança acaba

permanecendo preso sem título, eis que a decisão judicial que concede a liberdade

provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os

requisitos da prisão e, mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser

pobre e não poder recolher o valor.
”

Salienta que
o paciente é i
ncapaz de custear a fiança imposta,
sem prejuízo da sua subsistência,

pois
trabalha em uma chácara
.

Forte nas razões acima citadas, liminarmente, requere
u

a soltura do paciente
independentemente do pagamento da fiança
;

e, s
ubsidiariamente,
a
concessão da
sua
liberdade provisória
,
com a determinação
de recolhimento do
valor no prazo de
sete
dias.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
parcialmente, pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
,
em regime de plantão,

por intermédio das razões encontradiças no ID

196105658
.
Em seguida, as
informações

de estilo
foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
200968670
, opin
a
pela
confirmação da liminar parcialmente deferida
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que
o paciente
foi preso em flagrante no dia 16.12.2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9º do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06 e foi concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004224-48.2023.8.11.0010, no valor de 500,00 (quinhentos reais)
.

O juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante
do paciente, assim se manifestou:

[
...]
“Vistos etc. Cuida-se de auto de prisão em flagrante que o Indiciado

REGIS MOISES POERSCH, foi detido em estado de flagrância, por haver cometido,

segundo a autoridade policial, os crimes previstos no artigo 129, § 9º do Código Penal e

artigo 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, ambos com as implicações da Lei n° 11.340/06.

Diante do determinado pelo Provimento n° 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado de Mato Grosso, e Resolução nº 213 do CNJ, o autuado foi entrevistado,

advindo as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, não tendo sido

verificada quaisquer circunstâncias não autorizadoras de sua prisão, ilegalidade ou

abuso/tortura sofrida por ele. Analisando os autos, verifico que a prisão fora efetuada

legalmente nos termos do inciso II, do Código de
Processo Penal, haja vista que o

flagranteado
foi preso, em tese, logo após ter praticado o crime narrado. Com relação às

formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente

caderno verifico que a autoridade policial observou as garantias legais e constitucionais

do conduzido. Afinal, foi analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art.

301 CPP). Além disso, foram observados os direitos constitucionais do preso (art. 5º,

incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao

interrogatório do conduzido e, por fim, foi entregue a ele a nota de culpa. Não existem,

portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. In
casu
, foi arbitrada pelo Douto Delegado

de Polícia fiança, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais
). De outro lado, o

Indiciado afirma não possuir condições financeiras para promover o pagamento da fiança na sua integralidade e responder ao processo em liberdade, entendo que o pedido merece parcial acolhimento. Isso porque, de acordo com o autuado, ele recebe mensalmente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e não possui condições financeiras para arcar com o valor inicialmente fixado
. De outro lado, entendo incabível a isenção da fiança, mas, sim, redução da fiança, bem como mediante a imposição de medidas cautelares (CPP, art. 350 e 319). Isso posto, REDUZO a fiança concedida ao autuado REGIS MOISES POERSCH, pelo Delegado de Polícia, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, visto que ausente qualquer requisito da prisão preventiva para a sua

decretação
, impondo-lhe, ainda, as seguintes condições (art. 327 e 328 do Código de

Processo Penal):

a) comparecer a todos os atos processuais;

b) não se ausentar de sua residência por mais de 15 (quinze) dias sem

indicar o lugar onde possa ser encontrado.

c) Não se aproximar da vítima Casimiro José Thomé.

Lavrado o termo competente, o valor arbitrado deverá ser depositado em conta judicial

vinculada ao processo, expedindo-se, em seguida, o alvará de soltura em favor do

flagrado, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não tiver

que permanecer preso. Anoto que em caso de impossibilidade de pagamento do valor ora

arbitrado, deverá o
flagranteado
comprovar tal condição através de documentos hábeis.

[...]
”
Destacamos

Constata-se, pois, que
o
magistrad
o
concluiu pela inexistência de
periculum libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual concedeu
sua
liberdade provisória condicionada
ao
recolhimento d
o novo valor de

fiança
, arbitrado no importe de R$
500,00 (quinhentos reais)
, sob o argumento de
que
ele

tem
uma renda mensal de 3.000,00 (três mil reais) mensais

e
não teria condições de arcar com o valor
inicialmente arbitrado
.

A liminar
foi
deferida em parte com a redução em 2/3 (dois terços) da fiança

arbitrada

pela autoridade coatora
, a qual foi quitada
de imediato
pelo paciente, que atualmente encontra-se solto.

Com relação a temática
,
salient
e
-se que
nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, o valor da fiança deve ser arbitrado levando em consideração não apenas as características pessoais do paciente, mas também a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal. E, no caso em debate, embora o pacient
e não tenha
um
a
excelente condição
financeira,
tem
um salário mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
razão pela qual

o valor da fiança deve ser reduzido e arbitrado de forma proporcional.

Aliás, o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o
Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.
Negritamos

Além disso, doutrinando
sobre o assunto,
Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
asseveram
:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial
.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803)
Negritamos

Diante disso, resta claro que o valor arbitrado
na decisão liminar é justo e proporcional ao caso em discussão
, porqu
e
, conforme foi
destac
ado pela
Procuradoria-Geral de Justiça “
[n]
o presente caso, não há como concluir de maneira inequívoca que o paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados, sendo certo que não foi acostado aos autos sequer declaração de hipossuficiência financeira assinada por ele. Assim, impossível o afastamento total da fiança, porquanto
esta
se faz necessária para vincular o paciente ao juízo, bem como evitar a banalização da conduta criminosa.”

Por sua vez, este Tribunal
de Justiça
no que diz
respeito
ao tema, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor.
Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois)
salários mínimos
.

(
TJMT - N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
05
.
2019,
p
ublicado no DJE 21
.
05
.
2019)
Destacamos

Posto isso, em
consonância

a
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Regis Moises
Poersch
;
por consequência,
concedo em parte a ordem de habeas
corpus
,

confirmando a liminar
,
para
r
eduzir
em
2/3 (dois terços) a fiança
arbitrada
,
condicionada
ao cumprimento das medidas cautelares
estipuladas
pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024